Tribunal: TJDFT
Processo: 0709253-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PASSE LIVRE ESPECIAL. DEFICIÊNCIA CONSTATADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O benefício do passe livre pressupõe, para sua concessão, a condição de baixa renda e a caracterização de alguma das deficiências de ordem física, sensorial ou mental descritas na norma.
2. O rol de deficiências previsto na lei no. 566/93 não é taxativo. Os conceitos trazidos pela legislação são genéricos e devem ser aferidos in concreto. Precedentes.
3. Nos termos do art. 88 da lei distrital no 4.317/2009, faz jus à gratuidade de transporte público a pessoa portadora de deficiência mental limitadora e incapacitante.
4. Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido.